Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-98.2019.8.26.0534
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2001 - Município de Santa Branca – Em primeiro grau, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/2015, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, para reconhecer a PRESCRIÇÃO do crédito, e declarar extinta a execução fiscal,, com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC/2015, condenando à sucumbência a municipalidade, nos termos do artigo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2001 - Município de Santa Branca – Em primeiro grau, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/2015, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, para reconhecer a PRESCRIÇÃO do crédito, e declarar extinta a execução fiscal,, com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC/2015, condenando à sucumbência a municipalidade, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC/2015 – Ajuizamento em 15.04.2005 – DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO em 17.06.2005 - CITAÇÃO POR EDITAL em 11.10.2006, com retroação ao ajuizamento (Resp 1.120.295/SP) – Dispensa da garantia pelo CURADOR ESPECIAL (nomeado em 2018) para oposição dos embargos executórios – PENHORA realizada em maio de 2009 – CITAÇÃO POR EDITAL, válida – Súmula no 414 do C. STJ – Extintiva, porém, não operada, nem na sua modalidade intercorrente – Ausência de desídia da exequente – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do REsp no 1.340.553/RS – Sucumbência invertida – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível n° 1000399-98.2019.8.26.0534 Voto no 32397
Registro: 2020.0000638004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000399-98.2019.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados AGRICOLA E IMOBILIARIA ROGGERO LTDA (ANTIGA
DENOM DE ) e ROGGERO S/A COMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLA (ANTIGA
DEN DE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
2
Voto n° 32397
Apelação no 1000399-98.2019.8.26.0534
Comarca de Santa Branca/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Santa Branca
Apelada: Agrícola e Imobiliária Roggero Ltda. (antiga Roggero S.A.
Comércio Indústria e Agrícola)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de
2001 - Município de Santa Branca Em primeiro grau, com
fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC/2015, julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, para reconhecer a
PRESCRIÇÃO do crédito, e declarar extinta a execução fiscal,,
com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC/2015, condenando
à sucumbência a municipalidade, nos termos do artigo 85, § 3o,
inciso I, do CPC/2015
Ajuizamento em 15.04.2005

DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO em 17.06.2005 -
CITAÇÃO POR EDITAL em 11.10.2006, com retroação ao
ajuizamento (Resp 1.120.295/SP) Dispensa da garantia pelo
CURADOR ESPECIAL (nomeado em 2018) para oposição dos
embargos executórios PENHORA realizada em maio de 2009
CITAÇÃO POR EDITAL, válida Súmula no 414 do C. STJ
Extintiva, porém, não operada, nem na sua modalidade
intercorrente Ausência de desídia da exequente Aplicação
da Súmula no 106 do C. STJ e do REsp no 1.340.553/RS
Sucumbência invertida Apelo da municipalidade provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 174/177, a qual, com fulcro no artigo 487, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
3
CPC/2015, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, para
reconhecer a PRESCRIÇÃO do crédito, e declarar extinta a execução
fiscal, com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC/2015, condenando à
sucumbência a municipalidade que busca, nesta sede, pela reforma do
julgado, em suma, sustentando a validade da CITAÇÃO POR EDITAL, e
inexistência de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, citando neste recurso,
entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, bem como postulando
pela aplicação da Súmula no 106 do C. STJ (fls. 184/191).
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
resposta, conforme informado pela certidão da serventia à fl. 197 e
remetido a este E. Tribunal.
É o relatório.
Como se vê dos autos, a apelante propôs a
execução fiscal referida, em face da apelada - em 15.04.2005 - visando
receber o IPTU do exercício de 2001, conforme demonstrado na CDA de
fls. 31, 67 e 141 (destes embargos executórios).
DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO em
17.09.2005 (fl. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
4
Requereu a PENHORA DO IMÓVEL (fl. 23),
sendo deferida em 09.12.2008 (fl. 25).
Penhora realizada em 25.05.2009 (fl. 29).
Requerida, ainda, PENHORA “on line” pelo
sistema BACENJUD (fl. 30).
CITAÇÃO por mandado negativa (endereço
incompleto).
CITAÇÃO
POR
EDITAL
efetivada

em
11.10.2006
(fl. 50), com retroação de seu efeito interruptivo da
prescrição, ao ajuizamento, a teor do Resp 1.120.295/SP.
Nomeado
CURADOR
ESPECIAL

em
13.07.2018 (fl. 33).
Recebidos os presentes embargos à execução
em 03.07.2019 - (fl. 34).
Feitas as observações, passa-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
5
E o apelo da municipalidade merece prosperar.
Sobre a execução fiscal referida, a CITAÇÃO
POR EDITAL do executado, prescinde de outras diligências, para a sua
localização, e nesse sentido está a Súmula no 414 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Súmula no 414 do C. STJ - “A citação por edital na
execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Assim, a CITAÇÃO POR EDITAL substitui a
CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
No
tocante
à
nomeação
do
CURADOR
ESPECIAL (nomeado em 2018 cf. fl. 33), vale ressaltar entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, ora transcrito:
C. STJ
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO
REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIGIBILIDADE. 1. A
teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de
Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes
de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
6
certa;" (Revogado pela Lei n.o 11.382/2006). 2. "Ao executado
que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será
nomeado
curador
especial,
com
legitimidade
para
apresentação de embargos" (Súmula n.o 196 do STJ). 3. É
dispensado o curador especial de oferecer
garantia ao Juízo para opor embargos à
execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a
legitimidade do curador especial para a oposição de embargos,
mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em
nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria
pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional
embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico,
com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e
à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do
disposto no art. 543-C, § 7.o, do Código de Processo Civil, c.c. os arts.
5.o, inciso II, e 6.o, da Resolução 08/2008.” (REsp no 1.110.548/PB
RECURSO ESPECIAL 2009/0000406-9 CORTE ESPECIAL j. 25.02.2010
DJe 26.04.2010 - Relatora Ministra LAURITA VAZ) aqui destacado
- .
No
mais,
não
se
cogita
da
prescrição
intercorrente quanto a tais créditos, eis que não houve a suspensão -
ou arquivamento - do feito por lapso temporal superior ao do artigo 40
da Lei no 6.830/80, e tampouco ficou paralisado por culpa da
exequente, por tal lapso.
A demora advinda dos entraves da máquina
judiciária não pode ser atribuída à exequente, nem enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
7
consumação da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, até porque não houve
cumprimento daquele rito previsto no artigo 40 e parágrafos da Lei no
6.830/80.
Observa-se que, entre a data do ajuizamento da
EXECUÇÃO FISCAL e da CITAÇÃO POR EDITAL, não transcorreram
cinco anos, ressaltando-se que o CURADOR ESPECIAL somente foi
nomeado em 2018, daí, tratando-se de atraso na tramitação do
processo pelos MECANISMOS DA JUSTIÇA.
Nesse passo, aliás, aqui cabe aplicar, no
particular, por analogia, a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “in verbis”:
Súmula no 106 do C. STJ - “Proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência.”
Além disso, a r. sentença recorrida encontra-se
em divergência com o recente entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual, ao julgar o REsp
no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos RECURSOS REPETITIVOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
8
fixou os Temas de nos. 566, 567, e 570, cujas teses ora se
transcrevem:
C. STJ - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.”
“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.”
E mais:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000399-98.2019.8.26.0534 -Voto no 32397
9
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos
prazos

considera-se
interrompida
a
prescrição
intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.”
Portanto, havendo citação por edital e bens
penhoráveis, o lapso do artigo 40 não se completou até a prolação da r.
sentença, na data supra.
Desse modo, não operada a PRESCRIÇÃO,
mesmo a INTERCORRENTE nesta hipótese, o prosseguimento da
execução fiscal é medida imperiosa.
Sucumbência cancelada.
Por tais razões, para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR